Tribunal: STF
Processo: HC 230137
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍCIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA (CPP, ART. 413, § 1º). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A constatação, pelas instâncias ordinárias, da existência de provas da materialidade e de indícios de autoria de crime doloso contra a vida impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    2. A vedação ao juízo de certeza na decisão de pronúncia, por caracterizar excesso de linguagem, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não afronta o princípio da presunção de inocência.



    3. Agravo interno desprovido.